Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-47.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. USO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais contra sentença condenatória dos crimes de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo e corrupção de menores.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar: (i) se houve irregularidade no reconhecimento pessoal de uma das rés; (ii) se há provas para condenação; (iii) se comprovado o emprego de arma de fogo; (iv) se configurado o crime de corrupção de menores.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando presentes outros elementos de prova evidenciadores da autoria delitiva.
4. Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, inclusive a confissão de uma das acusadas, demonstram à saciedade, que os réus praticaram os delitos narrados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
5. Para o reconhecimento do uso da arma de fogo é dispensável a sua apreensão, sendo suficientes as palavras das vítimas de que a violência se decorreu de seu emprego.
6. A jurisprudência pátria se solidificou no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, “bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindível, portanto, ingerências acerca de o menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime.” (Acórdão 1179271, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 179/182).
IV. Dispositivo.
7. Recursos conhecidos e não providos.